Tribunal: TJDFT
Processo: 0728033-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728033-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. HERDEIRO DO SÓCIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 876 DO CPC. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A consulta aos autos originários indica que os imóveis penhorados decorrem do percurso de fase satisfativa de cumprimento de sentença e que os referidos bens são de propriedade da pessoa jurídica executada. 2. Os bens imóveis penhorados não compõem o acervo patrimonial do sócio enquanto pessoa individualizada nas relações com as coisas da pessoa jurídica, mas é objeto específico do agrupamento da executada, situação que exsurge da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, que não se confunde com a de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (artigo 49-A do Código Civil). 3. É inaplicável aplicável ao agravante a dinâmica normativa da regra estampada no artigo 876, §5o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte agravante é descendente de sócio da pessoa jurídica executada, sendo inviável se estabelecer interpretação que conduza ao desvirtuamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 5. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 825, inciso I, 876, §5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível o deferimento da adjudicação dos imóveis penhorados de propriedade da empresa devedora pelos descendentes do sócio da executada, porquanto salvaguardaria o patrimônio e evitaria ato expropriatório mais oneroso para todas as partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Anna Maria da Trindade dos Reis, OAB/DF 6.811. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 825, inciso I, 876, §5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse panorama, é de destaque que os bens penhorados não compõem o acervo patrimonial de sócio, enquanto pessoa individualizada na relação com a coisa, mas é objeto do agrupamento patrimonial da pessoa jurídica executada, situação que exsurge da autonomia patrimonial destinada à pessoa jurídica, que não se confunde com a de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (artigo 49-A do Código Civil). Tendo como pressuposto de análise da controvérsia a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, não se afigura aplicável a terceiros no caso concreto a dinâmica normativa da regra estampada no artigo 876, §5o, do Código de Processo Civil, sob pena de se incorrer na indevida confusão patrimonial (ID 64248354 - Pág. 5/6). Na situação dos autos, a parte agravante é descendente de sócio da pessoa jurídica executada, sendo incabível a interpretação que conduza ao desvirtuamento da autonomia patrimonial. Da análise da regulamentação legal em confronto à hipótese dos autos, observa-se que o legislador permitiu a adjudicação de bens penhorados apenas aos herdeiros do executado pessoa física. No entanto, diferentemente do que ocorre no presente caso, aqui os agravantes são descendentes de sócio da executada, pessoa jurídica (ID 64248354 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024